Tribunal: TJPA
Processo: 0000528-18.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000528-18.2015.8.14.0301

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
. PREQUESTIONADA A MATÉRIA NOS TERMOS DO ART.
1.025 DO CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de julho a dois de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 2 de agosto de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
contra o Acórdão no id nº 4995432, assim ementado:

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADAS. MÉRITO. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME”.

Em suas razões recursais (id nº 5194321), o embargante, sustenta a contradição no julgado em relação à preliminar de sentença
extra petita.
Explica que a sentença impôs obrigação não requerida na petição inicial, afrontando o princípio da congruência e da adstrição.

Argumenta que o acórdão embargado aponta um suposto pedido de extensão da sentença a todos os pacientes que possuam a mesma moléstia do apelado, porém defende que tal pedido não foi feito na petição inicial.

Destaca que nos itens 3 e 4 da petição inicial, o pedido é adstrito ao beneficiário Vinícius e não a todos os pacientes do SUS como, de forma
extra petita
, condenou a sentença “a quo”.

Prequestiona a matéria.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente embargos de declaração para eliminar a contradição apontada quanto ao efeito
erga omnes
conferido à sentença, bem como que se aplique as limitações da tese fixada pelo STF no Tema 793, determinando o direcionamento do cumprimento conforme regras de repartição de competências.

O embargado apresentou contrarrazões (id nº 5301622).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que rejeitou a preliminar de sentença
extra petita
, mantendo os efeitos da condenação com natureza
erga omnes,
e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposta, confirmando os termos da sentença que condenou o Estado do Pará
a fornecer, a todos os cidadãos que tenham o

diagnóstico de Neuromielite Óptica, Cid 10 G36, e que possuam receituário

médico emitido por profissional de saúde vinculado ao SUS – Sistema Único de Saúde, os medicamentos relacionados no julgado impugnado ou medicações equivalentes que contenham as mesmas substâncias ativas ou substâncias análogas, desde que prescritas por médicos do SUS e constantes da RENAME.

Acontece que inexistem, na decisão embargada, os vícios relativos à contradição apontada, do que se deduz que o embargante pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura descabido, repita-se, na seara dos embargos de declaração.

O embargante sustenta que há contradição no julgado, pois, apesar de o acórdão ter rejeitado a preliminar de julgamento
extra petita,
por entender que a petição inicial teria apresentado pedido de natureza
erga omnes,
no caso concreto o pedido do Ministério Público Estadual teria se restringido à garantia dos medicamentos ao paciente Vinícius.

Pois bem, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo que, na realidade, o recorrente não analisou corretamente a petição inicial da
Ação Civil Pública proposta pelo representante do
Parquet,
na medida em que, pela simples leitura da exordial, é possível constatar que o membro do Ministério Público autor da demanda requereu expressamente, e mais de uma vez, que a prestação jurisdicional garantisse ao paciente Vinicius
e a todos os pacientes usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, acometidos de Neuromielite Óptica (CID 10 G36)
, os medicamentos necessários para o tratamento da doença.

Para não restar dúvida, transcrevo duas partes da petição inicial em que o representante do
Parquet
requer expressamente a extensão da garantia dos medicamentos a todos os pacientes do SUS que apresentem a mesma doença. Vejamos:

- id nº 4593889, fl. 7: “
1 — OBJETIVO DA DEMANDA:

A presente Ação Civil Pública visa à prestação de tutela jurisdicional efetiva que garanta à pessoa com deficiência, Sr. VINICIUS CESAR MARINHO PEREIRA,
e a todos os pacientes do Sistema Único de Saúde — SUS, acometidos de Neuromielite Óptica (CID 10 G36),
o fornecimento regular dos medicamentos necessários ao tratamento, a saber: AZATIOPRINA 50mg, CITALOPRAM 20mg, PREDNISONA 20mg, OMEPRAZOL 20mg, BACLOFENO, SIRDALUD 2mg e CLONAZEPAN 2,5mg/ml.” (grifei).

- id nº 4593889, fl. 10/11: “(...)
Sendo assim, a presente Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer tem como objetivo obter a condenação do Estado do Pará — SESPA a fornecer e disponibilizar gratuitamente, em quantidade adequada e de forma regular e continua, à pessoa com deficiência VINICIUS CESAR MARINHO PEREIRA, e demais pacientes do Sistema Único de Saúde — SUS, os medicamentos AZATIOPRINA 50mg, CITALOPRAM 20mq, PREDNISONA
20mq, OMEPRAZOL 20mq, BACLOFENO, SIRDALUD 2mq e CLONAZEPAN 2,5mq/ml, consoante respectivas prescrições médicas, o que assegurará o respeito a seu direito constitucional à saúde e à própria vida.”.

Como se observa, o acórdão ora embargado explica claramente que o pedido do autor possui natureza
erga omnes
, pelo que não haveria motivos para restringir os efeitos da sentença.

Ademais, em relação à ocorrência de contradição no julgado, cumpre destacar o entendimento do STJ no sentido de que a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, que o julgado apresente argumentos contraditórios entre si para fundamentar a mesma decisão, e não que o julgado contraria o entendimento firmado em outra decisão ou contraria às provas existentes nos autos.

Desse modo, percebe-se que, em relação a esse ponto, os presentes embargos declaratórios, com efeito, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

N
o que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar ao embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte,
para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração, para manter, integralmente, os termos do acórdão recorrido.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, 2 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/08/2021